Tribunal: TJBA
Processo: 8072101-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072101-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NOELIA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, CAMILA BRITO SANTANA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. SUSPENSÃO CONDICIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Noelia da Silva Oliveira contra decisão proferida pela 8ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo n° 8072101-44.2024.8.05.0000, proposta em face do Banco do Brasil S/A, que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspensão de descontos mensais de R$ 757,91, referentes a contrato de empréstimo consignado que a agravante sustenta já ter sido quitado, com pagamento a maior no valor de R$ 7.780,30. A recorrente alega risco à subsistência em razão da renda líquida mensal de R$ 2.058,87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência; (ii) apurar se é possível suspender os descontos mensais diretamente no contracheque da agravante, diante da alegada abusividade dos juros e onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pode ser concedida quando verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ admite, em situações excepcionais, a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios quando caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade, conforme fixado no Tema 27/STJ.

Os autos indicam que os juros pactuados no contrato atingem 2,42% ao mês e 32,30% ao ano, patamar que pode indicar abusividade em contrato de empréstimo consignado, cuja natureza pressupõe taxas inferiores às convencionais.

A manutenção de descontos mensais no valor de R$ 757,91 compromete significativamente a renda da agravante, demonstrando o perigo de dano, especialmente diante da possibilidade de pagamento superior ao valor total contratado.

A medida de suspensão dos descontos deve observar o equilíbrio contratual e processual, razão pela qual condiciona-se o deferimento à continuidade do pagamento da parte incontroversa diretamente à instituição financeira e ao depósito judicial da parte controvertida, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para suspensão de descontos em contracheque decorrentes de contrato de empréstimo consignado pode ser concedida quando demonstrados indícios de onerosidade excessiva e abusividade dos juros, desde que o consumidor mantenha o pagamento da parte incontroversa diretamente ao credor e deposite judicialmente os valores controvertidos.

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos de adesão, em sede de ação revisional, quando demonstrada a desvantagem excessiva do consumidor e a ausência de razoabilidade nas condições pactuadas.

A imposição de multa cominatória é cabível como instrumento de coerção ao cumprimento da decisão judicial que suspende descontos em folha, respeitados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 6º, VIII e 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, TEMA 27; TJBA, AI nº 0026087-85.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.06.2020; TJBA, AI nº 8025456-29.2022.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 19.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072101-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante NOELIA DA SILVA OLIVEIRA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02